Tribunal: STF
Processo: Rcl 52734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo 0139929-14.2018.8.21.7000 (ajuizado por Ari Pedrinho Gehlen), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.511 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.535 (de minha relatoria, julgado em 6/4/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0139929-14.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0385235-22.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0053707- 38.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí viabilizando a competência da Justiça Estadual, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGATÁRIO DE SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 80. ATO ADMINISTRATIVO DE SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É certo que, segundo o decidido pelo STF, denegando anterior impetração aviada pelo Impetrante e, de resto, também por outros delegatários que se encontram em similar situação jurídica, o ato praticado pelo CNJ, corporificado na Resolução nº 80, proclamou a invalidade da remoção, sem prévio concurso de provas e títulos, conduzindo à legitimidade da declaração de vacância das delegações por eles ocupadas. 2. Entretanto, até a decisão administrativa objeto deste writ, não fora materialmente executada a decisão do CNJ, e a vacância da serventia ocupada pelo Impetrante não havia sido objeto de necessário Edital, sendo que, até então, o Impetrante continuou a ser considerado titular da delegação, inclusive pela Administração deste Tribunal de Justiça, que, ao editar o Ato nº 05/2013, direcionou-se exclusivamente aos “substitutos designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais em face de vacância e a título precário”, o que, a exigir prévia vacância e formal designação como substituto, não alcança a situação jurídica do Impetrante, o qual, mesmo após a Resolução CNJ nº 80, continuou exercendo a delegação como titular, e sem qualquer ato da Administração local em sentido diverso. 3. Procedimento superveniente, ademais, encetado pela Corregedoria-Geral da Justiça, que emoldura eficiente reconhecimento da própria Administração de que, ao menos até a publicação de Edital de Vacância (edital CGJ nº 023/2018) das serventias alcançadas pela Resolução nº 80/2009 e seus desdobramentos, inclusive instauração do contraditório e formal oportunidade de opção, ao delegatário, pelo retorno à serventia de sua antiga titularidade, não havia base jurídico-legal para alterar-se o título pelo qual o Impetrante exercia a delegação, de titular para interino, a evidenciar o direito subjetivo do Impetrante. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.(Mandado de Segurança, Nº 70077747178, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Redator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-10-2018)” 



    (…)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSTITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. O impetrante é delegatário de serviço notarial que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular. Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional do impetrante e sua eventual submissão ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88). No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada, será aplicado o teto remuneratório. A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional. Desnecessidade de retratação, em decorrência do contexto apresentado: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF. MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077747178, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 17-09-2021)”



    (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Ofício Distrital de Lomba Grande, Comarca de Novo Hamburgo/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias. 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.511 (e que consta anexado informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVA ação, agora junto à Justiça Estadual, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.511) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito) 4 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.511, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0139929-14.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0385235-22.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0053707- 38.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/4/2022, enquanto que, na origem, a parte reclamante, Fazenda Pública, ainda não foi intimada pessoalmente, tendo o último ato decisório ali proferido, consubstanciado na rejeição de seus Embargos de Declaração, sido publicado em 4/4/2022, não havendo, até à presente data, qualquer certificação de trânsito em julgado (Processo-ED 0053707-38.2021.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.511 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.535 (de minha relatoria, julgado em 6/4/2021).



    O Mandado de Segurança 29.511 foi impetrado pela presente parte beneficiária, Autor também do Mandado de Segurança em que proferida a decisão aqui reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de Serventias em situação irregular, inclusive a ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    Denegou-se, na oportunidade, a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 38 do MS 29.511):



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    Quanto à prevalência do regime constitucional novo e suas regras, não há dúvida de que a exigência de concurso de provas e títulos, específico para o ingresso na atividade e remoção dentro do serviço (sendo, nesse ultimo caso, depois de 2002, apenas de títulos), não poderia ser dispensada qualquer que fosse a legislação local anterior. 



    (...)



    Com efeito, a partir de 05.10.1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais e sem a incidência de prazo decadencial: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (a partir da redação dada pela Lei 10.506/2002 à Lei 9.835/1994), concurso de títulos. 



    O controle exercido pelo CNJ não extrapolou os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição.



     (...)



    No exercício dessa atribuição constitucional, o CNJ declarou a vacância da serventia titularizada pela parte recorrente em cumprimento ao parágrafo único do art. 2º da Resolução 80, editada, segundo consta das informações, com a finalidade de identificar os atos utilizados para o provimento dos milhares de serviços notariais e de registro existentes no País, verificar quais desses serviços estão ocupados em desacordo com o sistema jurídico vigente e explicitar, mediante decisões administrativas de caráter individualizado e uniforme, aqueles que devem ser submetidos a concurso público para regular provimento. 



    (...)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Titular do Ofício Distrital de Ivorá/RS, por meio de concurso público (em 1989 – doc. 7). Em 1994, foi removida à titularidade do Ofício Distrital de Lomba Grande/RS (Boletim 6.642/1994 – doc. 7). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 7/6/1994), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (...)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: MS 29.290 AgR, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 29.101 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.186 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.093 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.128 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.146 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.130 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015. 



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 9/4/2016.



    A AO 2.535 também foi ajuizada pela presente parte beneficiária. Buscou-se, com a impetração, a suspensão dos efeitos da Resolução 80, do CNJ, expedida pela UNIÃO; dos Editais 023/2018-CGJ e 039/2018/2018-CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul; bem como do ato administrativo proferido pelo Presidente do TJ/RS, “que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos, mantendo os AUTORES nas serventias em que se encontram como titulares e não substitutos e como consectário, suspendendo o recolhimento de suas rendas como receitas públicas ou o retorno à origem fixada”. Objetivava, assim, “a permanência dos Autores na titularidade das serventias atualmente ocupadas, com o reconhecimento da invalidade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu desfavor”.



    Na oportunidade, julguei improcedente o pedido (doc. 94 da AO 2.535):



    A presente ação foi originalmente ajuizada por Ari Pedrinho Gehlen e Valdeci Rodrigues Vieira perante a 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo/RS, objetivando a permanência dos Autores na titularidade das serventias atualmente ocupadas, com o reconhecimento da invalidade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu desfavor.



    (...)



    No que concerne à ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da ação, razão assiste à parte ré ao alegar que “a autoridade estadual não pode ser considerada como responsável pelos atos de mera execução de decisão do Conselho Nacional de Justiça”. De fato, o ato impugnado – declaração de vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou o autor – é de autoria do Conselho Nacional de Justiça. De outro lado, coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual. 



    No mérito, repete o autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferindo nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, teria supostamente legitimado o ato de remoção por permuta, pese não ter sido precedido de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.511, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu: “d) por fim, a concessão da segurança em definitivo, ratificando a medida liminar, para o fim de excluir da RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIAS e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância Serviço Notarial e Registro Civil de Lomba Grande comarca de Novo Hamburgo – RS”. 



    (...)



    Deste cenário se infere que, também a pedido do autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade. 



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque tem-se por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, o autor, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação do ato de remoção por permuta, então invalidada pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 



    Novamente não assiste razão ao autor. 



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão do autor. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos: 



    (...)



    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelo autor, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 



    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público. 



    A decisão acima transitou em julgado na data de 1º/5/2021.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à presente parte beneficiária, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (doc. 10, fl. 114): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSTITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. O impetrante é delegatário de serviço notarial que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular. Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional do impetrante e sua eventual submissão ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88). No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada, será aplicado o teto remuneratório. A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional. Desnecessidade de retratação, em decorrência do contexto apresentado: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF. MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, fundamentada no argumento da necessidade de “a Administração extirpar o ato de remoção antes de se tomar qualquer atitude acerca da submissão dos ganhos do impetrante ao teto remuneratório constitucional”, teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte do beneficiário já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.511 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e da AO 2.535 (de minha relatoria, julgado em 6/4/2021), ambos transitados em julgado. 



    Nas duas oportunidades, dei